Tribunal: TCU
Processo: 005.263/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pela União ao município de Inajá/PE, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Adilson Timóteo Cavalcante, ex-prefeito de Inajá/PE (gestão 1o/1/2017 a 31/12/2020), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pela União à municipalidade por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Adilson Timóteo Cavalcante (XXX.239.374-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos I e III, do RI/TCU; 9.2. condenar Adilson Timóteo Cavalcante (XXX.239.374-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/3/2017 2.612,55 7/6/2017 2,80 14/7/2017 710,00 20/7/2017 248,00 10/8/2017 2.500,00 10/8/2017 84,43 10/8/2017 90,51 11/8/2017 910,00 11/8/2017 600,00 2/10/2017 2,85 1o/11/2017 6.034,28 20/11/2017 2,85 20/12/2017 174,00 20/12/2017 320,00 20/12/2017 4.601,07 20/12/2017 1.251,61 20/12/2017 9,40 20/12/2017 9,40 7/3/2017 5.120,04 21/3/2017 1.000,00 11/4/2017 4.468,00 11/4/2017 80,00 19/4/2017 500,00 12/5/2017 4.088,67 7/6/2017 2,80 9/6/2017 3.503,04 6/7/2017 500,00 10/7/2017 3.503,04 26/7/2017 500,00 26/7/2017 170,96 26/7/2017 470,14 26/7/2017 470,14 26/7/2017 170,96 10/8/2017 726,30 10/8/2017 2.135,02 10/8/2017 19,94 18/8/2017 1.850,00 4/9/2017 986,64 4/9/2017 3.658,79 13/9/2017 1.704,00 13/9/2017 15,94 2/10/2017 2,85 3/10/2017 986,64 3/10/2017 3.658,79 4/10/2017 16,28 10/10/2017 265,00 10/10/2017 265,00 10/10/2017 265,00 1o/11/2017 500,00 1o/11/2017 500,00 1o/11/2017 1.704,00 10/11/2017 761,76 10/11/2017 2.824,86 10/11/2017 1.404,00 21/11/2017 2,85 21/11/2017 2,85 21/11/2017 2,85 21/11/2017 2,85 21/11/2017 2,85 21/11/2017 2,85 21/11/2017 2,85 21/11/2017 2,85 21/11/2017 2,85 21/11/2017 2,85 28/11/2017 31,75 28/11/2017 52,76 8/12/2017 761,76 8/12/2017 2.824,86 13/12/2017 500,00 18/12/2017 493,33 18/12/2017 1.360,89 20/12/2017 175,29 26/12/2017 1.404,00 10/4/2017 22.668,80 11/4/2017 2.958,81 11/4/2017 111,23 12/4/2017 4.898,15 19/4/2017 500,00 19/4/2017 500,00 19/4/2017 500,00 12/5/2017 862,04 12/5/2017 6.034,28 12/5/2017 4.794,12 23/5/2017 2.596,39 23/5/2017 1.707,50 23/5/2017 1.073,27 26/5/2017 2.000,00 26/5/2017 2.000,00 26/5/2017 1.500,00 30/5/2017 1.000,00 6/6/2017 500,00 6/6/2017 500,00 6/6/2017 500,00 6/6/2017 500,00 6/6/2017 500,00 6/6/2017 500,00 6/6/2017 500,00 6/6/2017 500,00 7/6/2017 2,80 9/6/2017 5.964,12 9/6/2017 862,04 9/6/2017 6.896,32 16/6/2017 69,40 16/6/2017 69,40 16/6/2017 24,25 16/6/2017 13,13 16/6/2017 292,55 16/6/2017 63,69 16/6/2017 68,30 16/6/2017 62,49 16/6/2017 183,88 16/6/2017 79,88 16/6/2017 30,51 16/6/2017 457,33 16/6/2017 16,49 16/6/2017 14,81 16/6/2017 220,39 16/6/2017 183,88 6/7/2017 150,00 6/7/2017 150,00 6/7/2017 500,00 6/7/2017 500,00 10/7/2017 5.964,12 10/7/2017 862,04 10/7/2017 6.896,32 14/7/2017 1.500,00 26/7/2017 500,00 26/7/2017 500,00 26/7/2017 74,96 26/7/2017 206,14 26/7/2017 416,88 26/7/2017 1.146,42 26/7/2017 599,68 26/7/2017 1.649,12 26/7/2017 599,68 26/7/2017 1.649,12 26/7/2017 206,14 26/7/2017 74,96 26/7/2017 1.146,42 26/7/2017 416,88 27/7/2017 2.120,00 1o/8/2017 102,67 1o/8/2017 121,33 1o/8/2017 830,67 1o/8/2017 29,10 10/8/2017 1.000,00 10/8/2017 8.550,24 11/8/2017 1.470,00 11/8/2017 9,40 13/9/2017 1.047,65 13/9/2017 207,99 13/9/2017 4.552,16 13/9/2017 6.034,28 13/9/2017 771,27 13/9/2017 56,05 20/9/2017 390,00 20/9/2017 108,00 20/9/2017 500,00 20/9/2017 500,00 29/9/2017 1.227,00 29/9/2017 1.761,60 29/9/2017 130,00 29/9/2017 61,72 29/9/2017 5.679,20 29/9/2017 9,40 2/10/2017 2,85 3/10/2017 312,00 3/10/2017 1.157,00 3/10/2017 74,02 3/10/2017 58,03 4/10/2017 488,00 4/10/2017 500,00 18/10/2017 1.360,00 18/10/2017 78,00 18/10/2017 3.186,97 18/10/2017 1.752,18 18/10/2017 58,49 18/10/2017 22,09 18/10/2017 9,40 18/10/2017 9,40 1o/11/2017 500,00 1o/11/2017 4.552,16 1o/11/2017 500,00 10/11/2017 536,88 10/11/2017 3.448,16 10/11/2017 1.990,93 20/11/2017 2,85 20/11/2017 2,85 20/11/2017 2,85 20/11/2017 2,85 20/11/2017 2,85 20/11/2017 2,85 20/11/2017 2,85 20/11/2017 2,85 20/11/2017 2,85 20/11/2017 2,85 28/11/2017 114,00 28/11/2017 640,00 28/11/2017 83,21 28/11/2017 98,63 8/12/2017 536,88 8/12/2017 1.990,93 13/12/2017 500,00 13/12/2017 500,00 18/12/2017 380,88 18/12/2017 943,93 20/12/2017 265,00 20/12/2017 265,00 20/12/2017 265,00 20/12/2017 265,00 20/12/2017 265,00 20/12/2017 500,00 26/12/2017 4.552,16 9.3. aplicar ao responsável Adilson Timóteo Cavalcante (XXX.239.374-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. notificar o responsável sobre este acórdão; 9.7. encaminhar cópia da presente decisão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.